Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-20.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O RÉU CITADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito por falta de citação de um dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude da ausência de citação de um dos réus, a despeito da citação regular do outro demandado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é solidária entre o condutor e o proprietário do veículo. Precedentes.
4. Tratando-se de obrigações solidárias, é opção do credor demandar todos os devedores em conjunto ou qualquer deles individualmente (CC 264).
5. A falta de integração do contraditório somente resultará em nulidade do processo quando se tratar de litisconsórcio necessário unitário, o que não ocorre na hipótese (CPC 115 I II).
6. Tratando-se de responsabilidade solidária não há falar em litisconsórcio necessário, razão pela qual é possível o prosseguimento do feito em relação ao réu que foi devidamente citado, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 115; CC, art. 264.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.309.166/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25/11/2024, DJEN 2/12/2024. TJDFT, Acórdão 1955551, 0701177-82.2020.8.07.0002, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 18/12/2024. TJDFT, Acórdão 1398158, 0709619-34.2020.8.07.0003, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/02/2022, DJe 18/02/2022. TJDFT, Acórdão 1214796, 0728939-81.2017.8.07.0001, rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 13/11/2019, DJe 18/11/2019. TJDFT, Acórdão 1186111, 0717392-10.2018.8.07.0001, rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 10/07/2019, DJe 23/07/2019. TJDFT, Acórdão 814150, 20090111110422APC, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21/08/2014, DJe 28/08/2014.